Tribunal: TJSP
Processo: 2263985-61.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Restituição de veículo. Bem apreendido durante busca e apreensão na residência de Rafael de Oliveira Rodrigues, nos autos da ação penal a que restou condenado pela prática dos delitos de roubos majorados (tentado e consumado) e organização criminosa. Pleito formulado pelo impetrante, que afirmou ser vizinho e amigo do suposto autor dos delitos, ao qual emprestou a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Restituição de veículo. Bem apreendido durante busca e apreensão na residência de Rafael de Oliveira Rodrigues, nos autos da ação penal a que restou condenado pela prática dos delitos de roubos majorados (tentado e consumado) e organização criminosa. Pleito formulado pelo impetrante, que afirmou ser vizinho e amigo do suposto autor dos delitos, ao qual emprestou a motocicleta. Acolhimento. Propriedade do bem suficientemente demonstrada. Retenção da motocicleta, ademais, que não mais se justifica, eis que não ficou demonstrado, ao longo da instrução, que o bem foi utilizado na prática dos crimes pelos quais Rafael foi condenado. Pedido de isenção do pagamento de eventuais despesas decorrentes da guarda e remoção do veículo. Deferimento. Segurança concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2263985-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
LEONARDO TEODORO DOS SANTOS, é impetrado MM JUIZO DE DIREITO DA 1a
VARA CRIMINAL DO FORO DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a
segurança, para determinar a restituição da motocicleta Honda CB 600 F, ano de
fabricação/modelo 2010, cor preta, placas EQE 4559, Renavan 00224610260, a
LEONARDO TEODORO DOS SANTOS, ficando ele isento do pagamento de
eventuais despesas destinadas à guarda e remoção do veículo.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2263985-61.2019.8.26.0000 -Voto no 37971
2
VOTO No 37.971 (RL) - Digital
Mandado de Segurança no 2263985-61.2019.8.26.0000 Mogi das Cruzes
Impetrante: LEONARDO TEODORO DOS SANTOS
Impetrado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
MOGI DAS CRUZES
MANDADO DE SEGURANÇA. Restituição de veículo.
Bem apreendido durante busca e apreensão na
residência de Rafael de Oliveira Rodrigues, nos autos
da ação penal a que restou condenado pela prática
dos
delitos
de roubos majorados (tentado e
consumado)
e
organização
criminosa.
Pleito
formulado pelo impetrante, que afirmou ser vizinho e
amigo do suposto autor dos delitos, ao qual
emprestou a motocicleta. Acolhimento. Propriedade
do bem suficientemente demonstrada. Retenção da
motocicleta, ademais, que não mais se justifica, eis
que não ficou demonstrado, ao longo da instrução,
que o bem foi utilizado na prática dos crimes pelos
quais Rafael foi condenado. Pedido de isenção do
pagamento de eventuais despesas decorrentes da
guarda
e
remoção
do
veículo.
Deferimento.
Segurança concedida.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por LEONARDO TEODORO DOS SANTOS, apontando ato violador de direito
líquido e certo por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de Mogi das Cruzes que, nos autos nos 0018678-57.2017.8.26.0361 e
0014068-75.2019.8.26.0361,
indeferiu
seu
pedido
de
restituição
do
veículo/motocicleta Honda CB 600 F, ano de fabricação/modelo 2010, de cor
preta, placas EQE 4559, Renavan 00224610260, apreendido em poder de Rafael
Oliveira Rodrigues, condenado às penas de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses
e 06 (seis) dias de reclusão, e 35 (trina e cinco) dias-multa, no mínimo legal,
como incurso nos artigos 157, § 2o, incisos I e II, duas vezes, uma delas c.c. o
artigo 14, inciso II, do Código Penal, todos combinados com o artigo 70, segunda
parte, do mesmo diploma legal, e às penas de 05 (cinco) anos e 3 (três) meses
de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, como incurso no artigo 2o, § 2o, da Lei
no 12.850/13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2263985-61.2019.8.26.0000 -Voto no 37971
3
A medida liminar foi indeferida (fls. 49/50) e a
digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 54/58).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da impetração ou, se conhecida, pela
denegação da segurança (fls. 61/64).
É o relatório.
Consta dos autos que, por decisão proferida
em 2 de abril de 2018, o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Mogi das Cruzes indeferiu pedido de restituição do veículo/motocicleta Honda CB
600 F, ano de fabricação/modelo 2010, de cor preta, placas EQE 4559, Renavan
00224610260, apreendido em poder de Rafael Oliveira Rodrigues, com
fundamento nos artigos 11 e 118, do Código de Processo Penal (fls. 28 da
impetração).
Busca-se, com a presente impetração, a
restituição do veículo ao patrimônio do ora impetrante, com isenção do
pagamento das despesas de guincho e estadia.
Afirma-se que o impetrante é o legítimo
proprietário do veículo apreendido e que Rafael era mero possuidor, não havendo
entre as partes qualquer relação de compra e venda envolvendo a referida
motocicleta.
Alega-se que não há qualquer ligação entre os
delitos supostamente praticados por Rafael com o uso da motocicleta pertencente
ao impetrante, que nunca a emprestou para o cometimento de qualquer ilícito,
estando ela devidamente emplacada, licenciada, constando como endereço o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2263985-61.2019.8.26.0000 -Voto no 37971
4
imóvel em que ele reside juntamente com sua família.
Anota-se que a sentença não estabeleceu a
relação entre a motocicleta apreendida e Rafael, ferindo o direito do impetrante,
que se encontra tolhido do seu direito à restituição do bem.
A segurança deve ser concedida.
Com efeito, o mandado de segurança é
remédio destinado a tutelar direito líquido e certo, isto é, aquele que não precisa
ser aclarado mediante o exame de provas.
Segundo a lição de Hely Lopes Meirelles,
Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, “direito líquido e certo é o que se apresenta
manifesto na sua existência, delimitando sua extensão e apto a ser exercitado no momento
da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se a existência for duvidosa, se sua extensão
ainda estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros
meios judiciais. Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito
se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano”
(“Mandado de Segurança e Ações Constitucionais”, 35a edição, com a
colaboração de Rodrigo Garcia da Fonseca, Malheiros Editores, 2013, pág. 37).
A documentação juntada aos autos dá conta
que o impetrante é o proprietário da motocicleta apreendida (fls. 19).
Muito embora o veículo tenha sido apreendido
em busca e apreensão realizada na residência de Rafael de Oliveira Rodrigues,
que, segundo alegado pelo impetrante, seria seu vizinho e amigo, não ficou
comprovado ao longo da instrução criminal que a motocicleta foi utilizada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2263985-61.2019.8.26.0000 -Voto no 37971
5
prática dos crimes pelos quais ele restou condenado.
Inclusive, às fls. 2.301 dos autos principais,
consta a relação dos veículos utilizados nas práticas delitivas, não fazendo parte
do aludido rol a motocicleta pertencente ao impetrante.
Nada justifica, portanto, a continuidade da
apreensão, valendo ressaltar, por fim, que a motocicleta - fabricada no ano de
2010 - está parada em pátio público, suportando sério risco de deterioração e
desvalorização, o que não pode continuar, sem motivo plausível.
Por
fim,
como
o
impetrante
não
teve
responsabilidade pela apreensão do bem, supostamente utilizado por seu amigo
e vizinho para a prática de delitos, ficará isento do pagamento de eventuais
despesas referentes à sua guarda e remoção, como postulado na impetração (fls.
9).
Ante o exposto, concede-se a segurança, para
determinar
a
restituição
da
motocicleta
Honda
CB
600
F, ano de
fabricação/modelo 2010, cor preta, placas EQE 4559, Renavan 00224610260, a
LEONARDO TEODORO DOS SANTOS, ficando ele isento do pagamento de
eventuais despesas destinadas à guarda e remoção do veículo.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)